Tribunal: TJSP
Processo: 2280590-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de coisa móvel – Deferimento de tutela de urgência – Inconformismo da ré – Desistência da ação na origem devidamente homologada – Extinção sem resolução de mérito – Perda do objeto – Recurso prejudicado.